Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido pela 8a Turma Cível e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.076, relativo à fixação de honorários advocatícios por equidade.
2. A controvérsia envolve apelação cível interposta contra sentença em ação de obrigação de fazer referente à cobertura de tratamento de saúde, com posterior oposição de embargos de declaração pelo autor quanto à aplicação da Tese 1.076/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se, no caso concreto, é cabível a fixação de honorários por equidade diante do valor da causa e da natureza do direito envolvido; e
(ii) saber se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.076 do STJ, que veda o arbitramento equitativo de honorários em causas de alto valor econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ admite o arbitramento por equidade apenas em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de aplicação excepcional da equidade, mesmo em causas de valor elevado, quando o proveito econômico for inestimável e a complexidade da demanda for reduzida.
6. No caso concreto, o valor da causa é de R$ 122.861,36, mas o pedido envolve direito à saúde e à vida, bens jurídicos imensuráveis, sem condenação em danos morais.
7. Considerada a finalidade extrapatrimonial da demanda, justifica-se a fixação dos honorários por equidade, sem violação ao Tema 1.076 do STJ, por meio de distinguishing.
8. A fixação por equidade encontra respaldo em julgados da própria Turma e de outros órgãos do TJDFT, em situações análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão no 1998429 (ID 72038990). Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível, de forma excepcional, quando o proveito econômico for inestimável, mesmo em causas de alto valor, desde que o objeto envolva direitos fundamentais e a complexidade do feito seja reduzida.”
“2. A tese firmada no Tema 1.076/STJ admite distinguishing quando a aplicação do percentual mínimo resultar em valor desproporcional à atividade exercida.”